Tribunal: STF
Processo: Rcl 63285
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo Município de São Leopoldo, contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, no Processo nº 0020873-93.2022.5.04.0331, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	A parte reclamante alega que o Juízo reclamado responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada prestadora de serviços, ignorando os parâmetros traçados pelos paradigmas apontados e a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório.
 
 3.	Assevera que a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Município não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, para se evitar a responsabilização automática da Administração Pública. Cita jurisprudência deste STF.
 
 4.	Sustenta, em síntese, que o Tribunal Superior do Trabalho desrespeitou o efeito vinculante das decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), bem como a ordem de suspensão determinada pelo RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), no tocante à fixação do ônus da prova.
 
 5.	Requer a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ora reclamante, sem a comprovação de culpa, determinando que outra  decisão seja proferida.
 
 6.	Em 08/01/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada (e-doc. 7).
 
 7.	O Juízo reclamado prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 10).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

 12.	No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

 13.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
 14.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 15.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 16.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 17.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
 18.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
 “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).“
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
 19.	No processo de origem, a 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4, p. 6-10; grifos e destaques do original):
 
“(...) 2.8. RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO DEMANDADO.
Passo à análise da responsabilidade do segundo demandado, que é ente público e invoca o entendimento da ADC 16 do STF. 
Colaciono a ementa do julgado:
(...)
A decisão da ADC 16 do STF declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, porém não excluiu a possibilidade de a Justiça do Trabalho, à luz das circunstâncias do caso concreto, reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 
A aludida regra, interpretada isoladamente, seria suficiente a isentar o ente público de qualquer responsabilidade. Contudo, as regras jurídicas, antes de serem aplicadas, devem ser interpretadas em consonância com o ordenamento jurídico, ou seja, sistematicamente. 
O referido dispositivo não adotou a teoria da irresponsabilidade estatal, mas apenas visou a isentar o Poder Público da responsabilidade pelos danos que não deu causa. Chega-se a essa conclusão em virtude de que há outras normas constitucionais e infraconstitucionais que impõe ao Estado determinadas condutas quanto à fiscalização eficiente da execução dos contratos administrativos de prestação de serviços. 
De nada adiantaria a legislação impor tais deveres ao administrador sem que o seu descumprimento não acarretasse qualquer consequência jurídica. 
Nesse sentido, o julgado não consagrou a irresponsabilidade da Administração Pública, mas assentou que não se admite a transferência consequente e automática dos encargos trabalhistas da prestadora de serviços em virtude do mero inadimplemento desta. 
Tanto é que o Tribunal Superior do Trabalho alterou o item V da Súmula 331 para assentar que “Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada”.
Logo, o entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST, após a revisão procedida, está em consonância com o julgamento da ADC 16 pelo STF. Isso porque a Administração Pública contratante tem o poder-dever de fiscalizar seus contratados, sob pena de arcar com as consequências dessa omissão (artigos 58, III e 67, caput e § 1º, da Lei 8.666/93). Além disso, deve proceder à rescisão contratual quando verificada a inexecução total ou parcial daquilo que restou licitado (arts. 77 e 78 do mesmo diploma legal). Não bastasse isso, a própria Administração Pública Federal, por meio da Instrução Normativa nº 5, de 26/05/2017, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), regulamenta a matéria, impondo o dever de fiscalizar o adimplemento dos haveres trabalhistas dos empregados contratados pelas empresas terceirizadas. 
Assim, não resta dúvida de que a condenação subsidiária deflui da ausência de fiscalização da atividade do prestador de serviços contratado quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas da mão de obra terceirizada. 
A Administração Pública não pode ignorar se a fornecedora de mão de obra terceirizada está ou não cumprindo os haveres trabalhistas. Pensar o contrário seria ignorar os imperativos constitucionais que impõem à Administração a observância da legalidade e da moralidade pública (art. 37, caput, da CF). 
Desse modo, na hipótese da inadimplência das obrigações trabalhistas decorrer da falta de fiscalização do Poder Público, a responsabilidade é deste. A excludente da ilicitude tem lugar apenas no caso de demonstração que, no curso da relação contratual, houve fiscalização adequada pelo ente público contratante acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da contratada. Ressalto, por oportuno, que o ônus de demonstrar que houve a fiscalização é da Administração Pública, com base nos arts. 373, II, do CPC e 818 da CLT e por força do princípio da aptidão da prova, visto que possui maior capacidade para produzi-la, inclusive em virtude do seu dever de documentação, sendo os documentos pertinentes inacessíveis ou de difícil acesso à parte contrária. 
Em conclusão, a ausência de prova da fiscalização pela Administração Pública, direta ou indireta, quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas pela contratada, evidencia a sua omissão culposa e enseja a sua responsabilidade, uma vez que todo aquele que causa dano pratica ato ilícito e fica obrigado a repará-lo, nos termos dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil de 2002. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região:
(...)
No presente caso, restou incontroverso que o segundo reclamado é o tomador dos serviços da primeira, bem como restou demonstrado que o município não cumpriu o seu dever de fiscalização contratual. Ainda, o segundo reclamado não nega que a parte autora tenha prestado serviços em seu favor. 
Assim, é responsável subsidiariamente pela condenação na forma dos itens IV e V da Súmula 331 do TST, a qual adoto. 
Isso porque o segundo demandado não juntou a integralidade da documentação referente ao contrato de trabalho da autora, não apresentando, por exemplo, os comprovantes de pagamento dos salários, tampouco o extrato do FGTS, o que denota a ausência de fiscalização por parte dele em relação ao contrato de prestação de serviços formalizado entre as reclamadas. Portanto, não se verifica a fiscalização mensal das obrigações ao longo do contrato de trabalho. Pelo contrário, a prova documental demonstra que o ente público tomou medidas apenas após reclamações dos trabalhadores e diretores das escolas. Assim, a partir disso, o segundo reclamado intimava o prestador dos serviços para a comprovação do cumprimento das obrigações, porém sempre após ter realizado o pagamento do valor correspondente ao mês da prestação dos serviços, o que demonstra que não fiscalizava de forma efetiva o contrato de prestação de serviços para realizar o pagamento do mês. Vejam-se as mensagens do grupo de diretores anexadas aos autos no ID 1971fc6, p. 02 e seguintes, e a notificação do ID 1971fc6, p. 07. Percebe-se, a partir delas e do documento de notificação, que o município primeiro efetuava o pagamento do serviço contratado e, apenas havendo reclamações dos trabalhadores, solicitava a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas.
Chama a atenção, ainda, o pequeno percentual exigido como garantia da execução do contrato estabelecido no projeto básico, conforme ID 1d3fa48, p. 02. Aliás, o município sequer demonstra que fiscalizou o cumprimento desse requisito contratual, na medida em que apenas consta dos autos apólice de seguro-garantia com vencimento em 08/05/2020 (ID 772d416), ou seja, o segundo reclamado não demonstra que, após o vencimento da apólice, exigiu a realização de nova garantia pelo contratado. Trata-se, portanto, de mais uma obrigação de fiscalização que foi descumprida pelo município reclamado. 
Assim, conforme item V da Súmula 331 do TST, resta patente que o município não fiscalizava o adimplemento dos direitos trabalhistas daqueles que a ele prestavam serviço, o que denota sua culpa in vigilando relativamente ao contrato mantido com a primeira demandada. 
Assim, condeno o segundo demandado subsidiariamente pelos créditos ora reconhecidos. 
A solidariedade não se presume, na forma do art. 265 do CC, decorre da lei ou da vontade das partes, o que não ocorre no caso dos autos. (...).”
 
 20.	Constato que, ao condenar o ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Juízo reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 

 21.	Apesar das breves referências contidas no julgado supratranscrito a respeito de supostos descumprimentos no dever de fiscalização do contrato por parte do Município, entendo que não há prova taxativa. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a diversos casos nos quais tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
 22.	Com efeito, não há menção, na decisão condenatória, acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
 23.	Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigmas deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
 24.	São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
 25.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 26.	Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.” 
(Rcl nº 53.540-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas.”
(Rcl nº 51.500-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).
  
 27.	Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte. 
 
 28.	No que diz respeito ao ônus da prova, assento que a matéria é objeto do Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Ônus da prova ac